Tribunal: TJBA
Processo: 8073438-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073438-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: SATURNINA VITORINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA RELATIVA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISTINÇÃO ENTRE REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual. A parte embargante alegou erro material consistente em suposta certificação indevida do trânsito em julgado, bem como omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva, sustentando que a controvérsia envolve revisão de índices do PASEP, cuja competência seria da União. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão quanto à análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como se é cabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de erro material, uma vez que não houve certificação de trânsito em julgado, mas apenas publicação regular da ementa no Diário de Justiça eletrônico.

4. Ausência de omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva, reconhecendo que a demanda versa sobre falha na prestação do serviço bancário, consistente na não aplicação dos rendimentos devidos em conta vinculada ao PASEP.

5. Aplicação adequada do entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, que admite a responsabilização do Banco do Brasil em hipóteses de falha operacional na gestão das contas vinculadas.

6. Inexistência de contradição interna no julgado, sendo coerentes os fundamentos adotados.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

9. A oposição dos embargos revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem que se identifiquem vícios formais que justifiquem a via aclaratória, o que configura desvio de finalidade do recurso.

10. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte a parte sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)